Tribunal: STF
Processo: RE 1485642
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – SINJUR formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 88) contra acórdão (eDoc 64) da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS TRABALHADAS. PRECATÓRIO. OFENSA A COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.



    [...]



    Assevera, o recorrente, que esse pronunciamento, após apreciar recurso ordinário em mandado de segurança e, assim, ter confirmado a denegação do pedido mandamental por ausência de prova pré- -constituída apta a comprovar o suposto direito líquido e certo, vulnera os arts. 2º e 5º, XVI, LI e LV, da Constituição Federal.



    Sustenta, nesse contexto, que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o seu Presidente, por ter determinado a correção do cálculo de precatório, incorreu em violação à coisa julgada e aos demais dispositivos constitucionais acima indicados.



    Afirma, desse modo, que “houve a desconstituição dos cálculos homologados na execução e exclusão de beneficiários do título judicial, atuando a Autoridade Coatora Administrativa como instância rescisória, o que viola os princípios da separação de Poderes, além do juiz natural, já que é somente a Autoridade Jurisdicional tem competência para interpretar e rescindir a coisa julgada” (eDoc 88, fls. 12-13).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para “cassar o ato administrativo emanado pela Autoridade Coatora nos autos do Precatório n. 0000903-22.2018.8.22.0000 em 09/04/2018, determinando-se o prosseguimento da execução judicial, de acordo com o cálculo homologado pelo juízo da execução, contemplando todos os servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia” (eDoc 88, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que, à exceção da suposta infringência ao postulado da coisa julgada, as demais matérias constitucionais objeto do recurso excepcional não foram debatidas no acordão da Corte Superior, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, tenho que o Superior Tribunal de Justiça, ao ter confirmado a denegação do pedido mandamental por ausência de prova pré-constituída, o fez estritamente com base no exame dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos da ementa do acórdão:



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - Sinjur contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, objetivando a inclusão no precatório dos substituídos relativo ao recebimento da hora extra laborada, dos oficiais de justiça, assistentes sociais e médicos. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou provimento ao recurso ordinário.



    [...]



    III - O exame dos autos revela que a documentação contida no writ não é apta a infirmar os fundamentos do julgado. Com efeito, como bem exposto pela Corte, in verbis: "Assim sendo, para que se considere erro de cálculo, aquele que não faz coisa julgada, corrigível até mesmo de ofício, é necessário que o erro seja evidente, corrigível mediante critérios objetivos. E, no caso concreto, verifica-se que o impetrado constatou a utilização de critérios equivocados e inclusão indevida de substituídos que não deveriam ter sido incluídos no precatório, por não se amoldarem à situação fática e de direito reconhecida pela decisão judicial." 



    IV - Diante da falta de demonstração de direito líquido e certo a tutelar a pretensão exposta no mandamus, deve ser obstada a presente irresignação, como bem concluído pelo Ministério Público, em seu parecer, cujos fundamentos adoto: "Como se vê, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia atuou nos estritos limites de sua competência, pois se constatou a utilização de critérios equivocados e inclusão indevida de substituídos que não deveriam ter sido incluídos no precatório, por não se amoldarem à situação fática e de direito reconhecida pela decisão judicial. Ausência, in casu, de ofensa à coisa julgada."



    Esse quadro conduz à inadmissibilidade do apelo excepcional diante da aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, conforme atestam os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. PREVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL 6.374/1989. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    (ARE 1.214.054 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFAL. RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AI 800.074 RG, TEMA N. 318/RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    [...]



    3. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à falta de prova pré-constituída a demonstrar o recolhimento do Difal – demandaria reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    (ARE 1.402.455 AgR, de mina relatoria)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente